Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729739-05.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LUTERO EDUARDO DOS REIS EMBARGADO: LUTERO EDUARDO DOS REIS EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A, Id. 53211867, e por Lutero Eduardo dos Reis, Id. 53423723, em face do v. Acórdão Id. 52988634. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo comum de cinco dias. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora